Tribunal: TJDFT
Processo: 0750163-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em face à decisão da Décima Vara Cível de Brasília, que deferiu liminar em ação de repactuação de dívidas. O recurso foi protocolado desacompanhado do comprovante de preparo. A agravante foi intimada a regularizar, mediante recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil (ID 53877316). Sobreveio manifestação na qual anexou comprovante de pagamento simples (ID 54021760). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Em que pese a parte tenha sido intimada a regularizar o preparo mediante recolhimento em dobro, conforme previsão legal, limitou-se a colacionar o comprovante de pagamento na forma simples. Uma vez que o recurso não atende ao pressuposto formal, o recolhimento do preparo em dobro, conforme previsão legal contida no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e expressamente consignado no despacho de ID 48588761, a hipótese é de seu não conhecimento. A falta de regularização do recurso, precisamente no que toca ao recolhimento do preparo impede o processamento do agravo e seu julgamento tanto monocrático, como pelo Colegiado. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos que incumbe ao relator negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403